Tribunal: TJDFT
Processo: 0741321-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741321-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE GERALDO LOPES ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ GERALDO LOPES ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, visando desconstituir sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais na conta PASEP (Processo no 0700424-33.2022.8.07.0010). De acordo com a inicial, a parte alegou que o julgado rescindendo teria aplicado indevidamente a prescrição com base na data do saque para afastar a responsabilidade do Banco do Brasil, sustentando manifesta violação ao Tema 1.150 do STJ e ao art. 927, III, do CPC. Formulou, ainda, pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 76633018). Em decisão monocrática, a petição inicial restou indeferida (ID 76797096), em razão da ausência de interesse de agir e a inépcia da inicial, nos termos do art. 485, I e VI, cumulado com o art. 330, I, e § 1o, III, do CPC. Na ocasião, restou consignado que os fatos narrados na rescisória se concentravam na suposta violação de precedente atinente ao termo inicial da prescrição, enquanto a sentença rescindenda sequer tangenciou tal matéria para julgar a lide, tendo, ao contrário, afastado a prescrição em benefício da parte, conforme expressamente registrado no decisum originário (ID 76633042 - Pág. 3). Em relação à gratuidade de justiça, o pleito foi considerado precluso em razão do prévio recolhimento das custas iniciais pela parte. Contra o julgado, a parte interpôs agravo interno (ID 77303330),o qual não foi conhecido, porquanto as razões apresentadas estavam dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar argumentos de mérito sem impugnar especificamente os motivos do indeferimento da inicial. (ID 78656520). Em petição de Id n° 78725462, a parte comunica a apresentação de “Reclamação Constitucional” perante o Superior Tribunal de Justiça, registrada sob o Sequencial no 10920299, cujo objeto seria "resguardar a autoridade do Tema 1.150/STJ, diante de violação direta ocorrida no julgamento da Ação Rescisória de origem". Ao final, requer: “1. O recebimento da presente comunicação, certificando-se nos autos de origem a existência da Reclamação Constitucional no STJ; 2. A imediata suspensão de quaisquer atos decisórios, inclusive movimentações internas ou cumprimento de decisões, até o julgamento da Reclamação; 3. A anotação interna no processo eletrônico, para ciência de todos os gabinetes, turmas e setores administrativos; 4. A juntada integral desta petição aos autos da Ação Rescisória”. (ID 78725462.) É o relatório. Acerca do assunto, o Código de Processo Civil, em seu art. 988 e seguintes, regula o instituto da reclamação, estabelecendo que o seu ajuizamento não possui o condão de suspender automaticamente a marcha processual do feito originário. Com efeito, o art. 989, inciso II, do referido diploma legal, dispõe o seguinte: "Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: (...) II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;" Conforme se verifica, a suspensão do processo constitui faculdade do relator da reclamação, condicionada à demonstração de necessidade e ao risco de dano irreparável, inexistindo previsão legal de efeito suspensivo ope legis. No caso em apreço, a parte não apresentou comprovação do efetivo protocolo da reclamação perante o STJ, tampouco demonstrou a existência de decisão liminar determinando a suspensão do presente feito. Conforme se infere da própria petição (ID 78725462), existe apenas a comunicação unilateral do ajuizamento, desacompanhada de qualquer documento comprobatório da medida ou de eventual provimento cautelar. Ademais, a despeito de a parte alegar a necessidade de preservação da autoridade de tema repetitivo, verifica-se da instrução processual que o agravo interno anteriormente interposto não foi conhecido por esta Corte em razão da ausência de dialeticidade (Acórdão no 2066391 - ID 78656520), mantendo-se íntegro o indeferimento da petição inicial por inépcia e falta de interesse de agir. Com efeito, inexistindo determinação do órgão competente para a suspensão do feito, revela-se descabida a pretensão de suspensão do feito por mera notícia de ajuizamento de reclamação. Em relação aos pedidos de certificação e anotação interna no processo eletrônico, tais medidas mostram-se desnecessárias. A própria petição apresentada pela parte já se encontra regularmente juntada aos autos, conferindo a publicidade necessária à comunicação realizada. Ou seja, inexiste necessidade de formalização de registro específico ou de comunicação adicional aos gabinetes e setores administrativos, conforme pressupõe o requerente. Ante o exposto, nada a prover quanto aos requerimentos formulados pela parte. Por fim, certifique a Secretaria da Turma eventual trânsito em julgado do agravo interno de ID 77303330. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se o feito. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2025 14:29:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador